Tribunal: TJES
Processo: 0000043-73.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-73.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-73.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
ALEXANDRO SILVA SOARES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso apelação criminal interposto do embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, § 9°, 147 E 148, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que a condenação ocorreu sem que tenha havido a oitiva da vítima em juízo.

Pois bem.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a vítima não foi ouvida em juízo em razão de seu óbito, o que tornou seu depoimento prestado na esfera policial, prova irrepetível.

Quando da prolação do voto condutor do acórdão, a tese suscitada pela defesa foi expressamente analisada. Vejamos:

[...]
A defesa aduz que não há como comprovar a prática do delito por parte do condenado, pelo fato da vítima ser supostamente a única capaz de comprovar e esta já ter falecido.

Entretanto, em sede extrajudicial, antes de seu falecimento, a ex-companheira do apenado, ora vítima, prestou seu depoimento, acima mencionado, o que confere ao depoimento por ela prestado o caráter de prova de natureza irrepetível e legítima a sua apreciação para fundamentar a condenação, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Vale salientar que tal depoimento foi, inclusive, confirmado pelo policial Ademir Pereira, tendo os Tribunais Pátrios já firmado o entendimento no sentido de que os depoimentos prestados, em Juízo, por policiais podem ser utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Ademais, destaco que nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, é pacificado o entendimento da jurisprudência quanto ao valor probatório da palavra da vítima, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado a seguinte tese sobre o tema:

“Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas” (Jurisprudência em Teses, edição nº 41, enunciado nº 13).

Outrossim, no delito de ameaça, basta a expressa promessa a alguém de causar-lhe mal injusto e grave, desta forma, os autos anexados não deixam dúvidas acerca da ofensa física sofrida pela vítima.

Por fim, o crime de cárcere privado está cabalmente comprovado pelo depoimento extrajudicial da vítima, validado pelo depoimento prestado, em juízo, pelo policial militar que atendeu a ocorrência e, ao se dirigir ao local dos fatos, constatou que o recorrente havia fugido.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos da defesa, restou devidamente demonstrado que o apelante incorreu nos elementos dos tipos penais previsto nos artigos 129, § 9°, 147 e 148,
caput
, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, não havendo motivos para absolvê-lo.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por tais razões, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.